Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-17.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OFERTA EM CONDIÇÕES SEMELHANTES AO CONTRATO ANTERIOR. MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DAS EXECUTADAS. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte exequente, via agravo de instrumento, contra a decisão interlocutória em cumprimento de sentença proferida pelo Juízo do 3o JEC de Taguatinga. A sentença prolatada no âmbito do processo de conhecimento, modificada por esta Turma Recursal e já transitada em julgado, determinou que as ora agravadas ofertassem ao autor plano de saúde com condições de cobertura e preço semelhantes ao originalmente pactuado, diante do cancelamento unilateral efetuado por elas de forma ilegal.
2. Em razão das partes não concordarem em relação aos planos que vinham sendo oferecidos pelas agravadas, principalmente porque o autor afirma que os preços estão muito superiores aos que pagava pelo plano antigo, ainda que considerado o reajuste anual, o Juízo de origem determinou que fosse calculada a diferença entre o valor atualizado que o autor deveria estar pagando (R$ 998,45) e o valor do plano disponível com maior proximidade da rede de cobertura antiga (R$ 2.806,43 – “Bradesco Saúde Top Nacional 2 e CA 6” para maiores de 59 anos), diferença esta que os agravados deveriam depositar em favor do agravante no que toca ao acumulado dos próximos 12 meses.
3. O agravante, entretanto, afirma que tal recomposição é insuficiente para satisfazer a ordem determinada no acórdão, uma vez que a necessidade do novo plano de saúde em condições semelhantes ao antigo permaneceria mesmo quando passados os mencionados 12 meses. Ademais, pleiteia o valor acumulado a título de multa diária.
4. Preliminar de intempestividade: inobstante ambas as agravadas afirmarem que o prazo recursal findou em 18/08/2020, não consideraram elas o feriado forense do dia 11/08/2020 (art. 60 da Lei 11.697/2008), circunstância que torna manifesta a tempestividade do agravo interposto no dia 19/08/2020. Preliminar rejeitada.
5. No mérito, destaco que razão em parte assiste ao agravante. Isto porque o provimento judicial de origem, do modo como proferido, apenas garante o acesso do autor ao plano de saúde no que toca aos próximos 12 meses, limitação que não encontra amparo no acórdão transitado em julgado.
6. A melhor solução ao caso, portanto, é determinar que o plano de saúde mencionado (Bradesco Saúde Top Nacional 2 e CA 6) seja garantido ao autor pelo preço de R$ 998,45 por prazo indeterminado, autorizados tão somente os reajustes anuais estipulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, devendo as agravadas suportar eventual diferença de preço exigida pela operadora de saúde.
7. Quanto à cobrança da multa diária determinada no ID 58928343 (autos principais), verifico que a necessidade da intimação pessoal do devedor ainda é requisito essencial para a incidência das astreintes (Súmula 410 do STJ), entendimento que permanece vigente mesmo com o advento do Novo Código de Processo Civil (STJ, REsp no 1.758.800/MG, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/02/2020, Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social versus Arlindo Gomes e outros).
8. Deste modo, como não houve a intimação pessoal dos agravados em relação ao comando judicial supracitado, é o caso de ser rejeitada a pretensão no que toca à multa diária acumulada.
9. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Preliminar rejeitada. Decisão reformada para determinar que as agravadas garantam, em favor do agravante, o plano Bradesco Saúde Top Nacional 2 e CA 6 pelo preço de R$ 998,45, por prazo indeterminado, admitidos tão somente os reajustes anuais autorizados pela ANS, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00. Intimem-se as agravadas pessoalmente. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).